Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-95.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. ISENÇÃO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 98, IX, do CPC, é expresso ao garantir a gratuidade quando o ato notarial é necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido, como no caso em apreço, para determinar a averbação da paternidade no registro civil do autor apelante, conforme determinado em sentença.
2. Em ação de investigação de paternidade cumulada com pedido de alimentos, o termo inicial destes é a data da citação, e não a da sentença que os concede. Incidência da Súmula 277/STJ. Precedentes do colendo STJ.
3. Apelação conhecida e provida.